Tribunal: TJDFT
Processo: 0753037-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0753037-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOAO GONCALVES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA COELHO DUTRA SOUZA AGRAVADO: PAULO ROBERTO PASSAMANI DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo espólio de João Gonçalves de Souza contra o despacho proferido pelo Desembargador Renato Rodovalho Scussel. O despacho limitou-se a intimar Paulo Roberto Passamani para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. O espólio de João Gonçalves de Souza considera que o despacho omitiu-se quanto ao requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões do agravo de instrumento. Pede a correção do vício e a concessão de efeito suspensivo (id 54485474 e 55091653). É o relatório. Serão admitidas no plantão semanal do Segundo Grau de Jurisdição somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024, que estabelece a escala de plantão semanal no período de 22 a 26 de janeiro de 2024. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas as medidas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial. O art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024 exemplifica quais seriam essas medidas: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A medida deve ser apreciada pelo Desembargador Relator. A oposição de embargos de declaração contra despacho proferido pelo Desembargador Relator não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024. Inexiste risco de perecimento do direito caso os embargos de declaração não sejam apreciados no plantão judicial, especialmente quando restam poucos minutos para o início do expediente forense. O espólio de João Gonçalves de Souza sequer justifica a necessidade de apreciação dos embargos de declaração durante o plantão judicial. O despacho impugnado foi disponibilizado no dia 15.12.2023, há mais de um mês, o que esvazia eventual alegação de extrema urgência e gravidade. Ante o exposto, não admito o exame dos embargos de declaração em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista